Tribunal: STF
Processo: AI 727259
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA
   CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INFRACONSTITUCIONAL.
        O cabimento de
   ação monitória contra a Fazenda Pública está restrita à
   interpretação da legislação infraconstitucional.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.